Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PAGAMENTO EM PLATAFORMA DIGITAL. MERCADO PAGO. MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso. Isso porque não houve pedido de indenização por danos morais e tampouco condenação a esse título.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-las a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 16.255,55 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida adquiriu, por meio da plataforma virtual Mercado Livre, um refrigerador pelo preço de R$ 16.255,55. Relata que, após efetuar o pagamento do boleto bancário, recebeu mensagem por meio do “site” do Mercado Livre, com a informação de que o processamento bancário não teria ocorrido. Em seguida, a recorrida recebeu informação de que os valores seriam estornados para conta da recorrida na plataforma Mercado Pago. Além disso, foi instruída a realizar o pagamento via pix a uma conta informada na plataforma. Relata que, após a transferência via pix, a vendedora do produto não respondeu aos contatos da recorrida. Por fim, recebeu informação do Mercado Livre de que a compra havia sido cancelada. Pelo exposto, pediu a restituição da quantia paga.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que as recorrentes realizaram a intermediação do pagamento de contrato de compra e venda eletrônico, sem evitar a ocorrência de fraudes, disponibilizando um sistema que não confere a segurança que dele se espera.
5. Nas razões recursais, as recorrentes sustentam que inexistiu ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Isso porque o valor da compra foi estornado para conta do Mercado Pago, tendo a recorrida posteriormente efetuado o pagamento a terceiro, sem utilizar da plataforma de pagamento da 2a recorrente (Mercado Pago).
6. Contrarrazões ao ID 73949342.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em saber se teria ocorrido falha na prestação do serviço, bem como se as recorrentes devem restituir os valores pagos em razão do cancelamento da compra.
IV. Razões de decidir
8. Da falha na prestação do serviço. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O § 1° esclarece que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Precedente: Acórdão 2015408, 0720989-17.2024.8.07.0020, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.
9. No caso, o documento de ID 73949069 evidencia que a recorrida recebeu instruções de pagamento por meio da plataforma das recorrentes, após o pagamento inicialmente não ter sido creditado, somado ao fato de que o produto não foi entregue. Na hipótese, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, uma vez que toda a negociação se deu na plataforma das recorrentes, as quais devem garantir a segurança dos consumidores por meio de mecanismos que inibam a prática de golpes.
10 Portanto, as recorrentes possuem responsabilidade solidária pelos eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, porquanto recebem benefício direto e indireto com a transação e, portanto, de acordo com a Teoria do Risco Proveito, faz parte da cadeia de fornecimento do produto, conforme art. 7o do CDC. Precedente: Acórdão 2005643, 0789373-44.2024.8.07.0016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.
V. Dispositivo
11. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Recorrentes condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 7o e 14 do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2015408, 0720989-17.2024.8.07.0020, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.
Acórdão 2005643, 0789373-44.2024.8.07.0016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.